Tribunal: CARF
Processo: 10569.000762/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10569.000762/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.602 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
FUNDACAO BENCAOS DO SENHOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DA IMUNIDADE/ISENÇÃO. CONDUTAS
DOLOSAS. CONTAGEM PELO ARTIGO 173 DO CTN.
A conduta praticada de acordo com a vontade consciente do agente possui
natureza dolosa, que impede a contagem do prazo decadencial com base no §4o
do art. 150 do CTN. Além disso, em se tratando de imunidade e isenção,
inexiste a obrigação de antecipação do pagamento de tributo, condição sine
qua non para a aplicação do art. 150 do CTN.
Desse modo, no caso de acusação de prática de conduta dolosa e/ou que
envolva imunidade e isenção, a decadência deve ser contada de acordo com o
art. 173 do CTN.
INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS.
IMUNIDADE/ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
A competência da fiscalização para examinar e eventualmente suspender a
imunidade e/ou isenção de entidade beneficente de assistência social decorre
do disposto nos §§ 1o e 3o do artigo 32 da Lei no 9.430, de 1996.
INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS.
IMUNIDADE/ISENÇÃO. REQUISITOS.
A falta de atendimento dos requisitos estampados no artigo 170 do Decreto no
3.000, de 1999 (RIR/99), implica na suspensão da imunidade/isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10569.000762/2010-14
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000762/2010-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 600/642) interposto em face do v.
acórdão de e-fls. 568/594, que julgou parcialmente procedente a impugnação de e-fls. 484/528,
aviada pela Recorrente contra a suspenção da sua imunidade e isenção, relativamente aos anos-
calendário de 2005, 2006 e 2007, nos termos do Despacho Decisório de e-fls. 477.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
DO PROCEDIMENTO FISCAL
Versam os autos sobre atos administrativos levados a efeito pela fiscalização da
Delegacia da Receita Federal do Brasil do Rio de Janeiro II tendentes à suspensão da
imunidade e da isenção tributária da FUNDAÇÃO BÊNÇÃOS DO SENHOR, doravante
denominada FBS, cujo rito é preconizado pelo artigo 32 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Por ser o presente feito originário de processo ainda elaborado em meio físico (papel),
adotarei, para fins de localização de documentos citados, a numeração sequencial do processo
digital (e-processo).
A suspensão da imunidade e da isenção tributária deu-se com a edição do Ato
Declaratório Executivo n° 185/2013 (fl. 478), de 04 de novembro de 2013, publicado no Diário
Oficial da União em 05/11/2013, o qual delimitou seus efeitos aos anos calendário de 2005 a
2007:
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO RIO DE JANEIRO II, no
uso das atribuições regimentais que lhe confere o artigo 302 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 203, de 14 de
maio de 2012, com fundamento nos §§ 3o e 4o do art. 32 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, observado o que consta do processo administrativo n° 10569-
000.762/2010-14, DECLARA:
Art. 1° Suspensa a imunidade e a isenção previstas nos arts. 150, inc. VI, alínea "c"
da CF e 15 da Lei n° 9.532/97, relativamente aos anos-calendário de 2005, 2006 e
2007, da pessoa jurídica FUNDAÇÃO BÊNÇÃOS DO SENHOR, CNPJ n°
29.222.551/0001-81, pelas razões expendidas naquele processo.
A emissão do Ato Declaratório foi fundamentada no Parecer Conclusivo n° 286/2013
- EQPEJ, de fls. 456/476, assim ementado:
Ementa: É de se suspender a imunidade/isenção da pessoa jurídica enquadrada como
instituições de assistência social que atribuir remuneração, a qualquer título, a seus
dirigentes, por qualquer espécie de serviços prestados, inclusive quando não
relacionados com a função ou o cargo de direção, não aplicar integralmente seu
recursos na manutenção de seus objetivos institucionais, não conservar
documentação hábil e idônea de sua escrituração e prestar serviços que não são
diretamente relacionados com os seus objetivos institucionais, visto que infringe as
condições para o gozo da imunidade/isenção previstas no art. 150, inciso VI, alínea
"c", da Constituição Federal e no art. 15 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Dispositivos legais: art. 14, §§ 1o e 2o , incisos I a III, do CTN; arts. 12, § 2o , alíneas
"a" a "d", e 15, § 3o , da Lei n° 9.532/1997; art. 32, § 3o , da Lei n° 9.430/96; arts.
170, § 3o , incisos I a IV, e 174, § 3o , do RIR/99.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000762/2010-14

No caso em tela, foi suspensa a imunidade tributária da FBS por infringência aos
seguintes requisitos legais, a saber: (1) desvio de finalidade da instituição beneficente de
assistência social; (2) falta de conservação da documentação fiscal/contábil; e (3) remuneração
de diretores.
(1) DO DESVIO DE FINALIDADE
Em síntese, a fiscalização demonstra que a FBS atua como se fosse uma empresa de
cessão de mão-de-obra, contudo, de acordo com o ordenamento jurídico, não poderia exercer
atividades distintas daquelas relacionadas com os seus objetivos institucionais, motivo mais
que suficiente para SUSPENSÃO da sua IMUNIDADE e da sua ISENÇÃO.
(2) DA CONSERVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL/CONTÁBIL
A teor do disposto no inciso III do art. 14 do CTN, nas alíneas "c" e "d" do § 2o do art.
12 da Lei n° 9.532/1997 e no inciso III do § 3o do art. 170 do RIR/99, é obrigação da pessoa
jurídica beneficiária da IMUNIDADE ou da ISENÇÃO manter escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Entretanto, apesar de devidamente INTIMADA e REINTIMADA para tal, a FBS não
logrou apresentar a documentação referente aos lançamentos contábeis das despesas com
assistência social, restando claramente descumprida outra das condições à manutenção do
benefício fiscal.
(3) DA REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTE
Neste ponto, ficou claramente comprovado pela fiscalização que a FBS remunerou,
mesmo que indiretamente, um dos seus membros, caracterizado está também o
descumprimento do disposto no inciso I do art. 14 do CTN, na alínea "a" do § 2o do art. 12 da
Lei n° 9.532/1997 e no inciso I do § 3o do art. 170 do RIR/99, sendo essa mais uma razão para
SUSPENSÃO da sua IMUNIDADE e da sua ISENÇÃO.
CONCLUSÃO
Ao final, lastreado no § 1o do art. 14 do CTN e no § 3o do art. 32 da Lei n° 9.430/96,
concluiu a fiscalização pela SUSPENSÃO da IMUNIDADE e da ISENÇÃO da Representada,
relativamente aos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007.
DA IMPUGNAÇÃO
A Entidade foi cientificado por via postal da decisão, em 03/12/2013 (Aviso de
Recebimento – AR à fl. 549) e apresentou em 29/11/2013, o que denominou de Manifestação
de Inconformidade de fls. 484/528, contudo se trata de impugnação de conformidade com o §6o
do art. 32 da Lei no 9.430 de 19961, com as seguintes alegações:
DAS NULIDADES PROCESSUAIS
Entende que é do MPF que decorre a ordem de início e fim da ação fiscal, sendo os
atos administrativos praticados sob sua ordem inteiramente submetidos ao controle de
legalidade, em face dos comandos nele contidos, como também o próprio MPF está submetido
a tal controle.
Aduz que o presente processo é nulo em função da prática de atos fora da vigência do
MPF para fins de cassação da sua imunidade tributária da Fundação Bênçãos do Senhor.
Segundo a defesa o TEAD de 12/07/2010 foi solicitado com o MPF já vencido desde
09/07/2010. Desse modo, a presente representação teve ato praticados fora do prazo de
vigência dos MPF e isso é causa de nulidade do processo administrativo fiscal. Cita
jurisprudência do CARF.
Em outra linha de defesa aduz que o MPF não traz, em momento algum, no seu objeto
a avaliação dos requisitos das imunidades tributárias, nem a relativa aos impostos (artigo 150,
VI, “c” da Constituição), nem menciona o período 2005 a 2006.
Assim, o tempo e o escopo da fiscalização diverge do ato praticado na notificação
fiscal. No ato ora praticado, o foco é a imunidade do artigo 150, VI, “c” da Constituição, objeto
inteiramente alheio ao objetivo da fiscalização.
Portanto, a fiscalização, ao exceder os limites impostos pelo MPF, como supra
exposto, comete flagrante ilegalidade, eivando seus atos de nulidade, nos termos do artigo 53
da Lei no 9.784/99, razão que também ocasiona nulidade ao presente processo administrativo.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000762/2010-14

DA INCOMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO PARA DESCONSIDERAR A
CONDIÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA FBS
No período de apuração entre Janeiro de 2005 a Dezembro de 2007, a FBS teve sua
condição de entidade de assistência social atestada por Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEAS, concedido pelo CNAS, que por meio da Resolução n° 7, de 3 de
Fevereiro de 2009, renovou o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social da
Fundação Bênçãos do Senhor de 16/02/2004 à 15/02/2010, o que afasta a competência da
fiscalização de infirmar a requerida como entidade de assistência social, sob dois aspectos:
a) A resolução é aplicação direta da MPV 446/08 que afirmou a condição de
entidade de assistência social das entidades que beneficiou de forma
incondicional;
b) A competência para a definição da condição de entidade de assistência à época
era do CNAS, não da RFB.
Assevera que o CEAS apesar de não ser requisito formal ao gozo da imunidade em
espeque é prova jure et de jure que a requerida é entidade de assistência social, condição que a
notificação fiscal tenta agredir desqualificando esta como empresa de prestação de serviços.
A RFB não pode passar por cima da Lei que de forma incondicional afirmou a
entidade como de assistência social, nem tampouco do CNAS, órgão legalmente à época para
atribuir tal condição.
As resoluções emitidas pelo CNAS tinham caráter de complementação ao Art. 37 da
MPV n° 446/2008 que por si só, já era capaz de gerar efeitos jurídicos para aquelas instituições
que aguardavam o pedido de renovação do CEAS e impedir qualquer pretensão de autoridade
incompetente contra suas determinações.
Defende a inexistência de dúvidas quanto a sua certificação entre 16/02/2004 e
15/02/2010, espaço de tempo que abrange a quase totalidade do período considerado por esta
notificação fiscal, e assim não haveria competência a RFB para tentar desconstituir a vontade
do Congresso Nacional e do CNAS.
Ressalta que, no período de apuração do presente termo de notificação fiscal, o
reconhecimento do caráter beneficente e assistencial de uma entidade era prerrogativa
exclusiva do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).
Deduz que o ato ora atacado está fora do padrão de competência do agente
administrativo que o praticou sendo absolutamente ilegal e, portanto nulo na forma dos
respectivos dispositivos da Lei n° 9.784/99 e Dec. n° 70.235/72.
DA INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL À ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL MANTER ATIVIDADE ECONÔMICA PARA SUBSIDIAR SUAS AÇÕES
SOCIAIS
Afirma que, em reconhecimento de sua importância na área assistencial, é portadora
do Título de Utilidade Pública Municipal do Rio de Janeiro, bem como do Título de Utilidade
Pública Federal, concedido através da Portaria n° 18, de 21 de Janeiro de 2009, relativo ao
processo 0815000436/2005-64 do Departamento Nacional de Justiça, vinculado ao Ministério
da Justiça, sendo também reconhecida pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS,
pois é portadora de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEAS válido
para o período analisado.
Alega que a atuação assistencial demanda o aporte significativo de recursos, o que
justifica a previsão do Art. 3°, inciso II e parágrafo primeiro do seu Estatuto, ao prever a
participação da entidade em atividades econômicas, incluindo cessão de mão de obra, bem
como firmar convênios, acordos e contratos com entidades públicas para promover, manter,
desenvolver e incentivar os seus programas institucionais.
Deduz que, sua finalidade é a promoção da assistência social, tal como comprovado
pelo Título de Utilidade Pública Federal e CEAS, sendo que para empreender esta atividade,
presta serviços remunerados, o que não quer dizer que sejam lucrativos, uma vez que todos os
recursos auferidos são diretamente aplicados nos seus fins institucionais. Colaciona doutrina.
Argumenta ser descabida a tentativa de se suspender a imunidade da instituição ao
argumento que a requerida é empresa de cessão de mão de obra, pois, o exercício de tal
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000762/2010-14

atividade é tão somente para poder manter os diversos projetos sociais que fomenta em todo o
Brasil.
Aduz que é inadmissível no atual estágio da nossa democracia imputar as entidades do
terceiro setor como única fonte de renda “doações e subvenções”, pois a forma mais inteligente
de se fazer filantropia é justamente fazê-lo sem uso de verba pública, por meio de recursos
gerados em sua atividade econômica, desonerando o estado e gerando empregos e recursos
para os desvalidos socialmente.
Assevera ser legal sua participação em licitações públicas, pois, não há óbice na
participação de entidades sem fins lucrativos em pregões da administração pública, questão que
já foi legitimada pelo Judiciário do Rio de Janeiro.
Nesse sentido, colaciona dois precedentes do E. Tribunal Regional Federal da 2a
Região envolvendo especificamente a Fundação Bênçãos do Senhor e a legalidade da
participação em licitações e atividades econômicas.
Defende que o Tribunal de Contas da União também entendeu pela viabilidade da
participação de entidade sem fins lucrativos em licitações promovidas pela Administração
Pública, desde que não ocorra desvio de finalidade, ou seja, quando não houver desobediência
ao estatuto da entidade.
Entende que o exercício de atividade econômica pela entidade sem fins lucrativos
deve estar relacionado com o cumprimento de seus fins estatutários.
Argumenta que seu estatuto é clarividente ao prever a participação da entidade em
atividades englobadas pela licitação em debate, bem como firmar convênios, acordos e
contratos com entidades públicas para promover, manter, desenvolver e incentivar os seus
programas institucionais.
O simples fato de assim ser qualificada, ou seja, ser uma instituição beneficente de
assistência social, obviamente sem fins lucrativos, não a coloca sob o manto de qualquer
discriminação, pois sua natureza jurídica não pode ser tratada como aspecto discriminatório
para participar de certames públicos.
Conclui que suas disposições estatutárias, os títulos e certificados a ela concedidos,
notadamente o Título de Utilidade Pública Federal e o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEAS, demonstrariam a observância dos ditames reguladores das
entidades sem fins lucrativos e que a participação em atividades econômicas com fins de
subsidiar sua atuação assistencial é inteiramente legítima.
DA APLICAÇÃO INTEGRAL DOS RESULTADOS PARA A MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS
Afirma não haver qualquer irregularidade em relação as suas despesas, e defende ser
absurda a tentativa de sustentar a suspensão da imunidade pretendida com base na premissa
maior que não teria aplicado seu resultado positivo em assistência social.
O parágrafo primeiro do Art. 3° do seu estatuto é claro ao prever a possibilidade de
serem firmados convênios com outras instituições para fins de promoção de assistência social,
permitido pela legislação em vigor a época, conforme a Resolução n° 188/2005 e mantida
inclusive pelo atualmente em vigor Dec n° 7.237/2010.
Ou seja, o fato da FBS realizar ações sociais mediante convênios com outras entidades
assistenciais não desnaturam tais despesas como gastos em assistência social, como quer levar
a crer o relatório fiscal.
Defende que não prospera a acusação da notificação fiscal que os gastos em
assistência social não podem ser considerados já que não conservou documentação hábil e
idônea que permitisse a constatação da aplicação de tais recursos em assistência social,
primeiro porque todas as despesas estão contabilizadas e existem documentos hábeis, tanto é
assim que o relatório fiscal identifica todos os convênios e relata intimações para
complementar informações encontradas nos recibos, assim, não se podem confundir falhas
formais em documentos com sua inexistência, incompletude com ausência.
Aduz que a existência de tais documentos e registros na contabilidade é constatada
pelas diversas sinalizações dos outros órgãos usuários de tais documentos como o Ministério
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000762/2010-14

da Justiça, CNAS, etc, que certificaram a entidade no período sem qualquer ressalva, como
demonstram os documentos anexos.
Assevera que a ausência de autos de infração formal a respeito das supostas omissões
na entrega de documentos solicitados é prova inconteste da inexistência de tais fatos, pois se
houvesse o aludido desrespeito às solicitações fiscais existiria o correspondente auto de
infração, o que inexiste no presente caso.
DA REGULARIDADE DOS CONVÊNIOS
Defende que os convênios analisados envolvem a transferência de recursos da FBS
para outras instituições, o que é algo plenamente admitido pelo ordenamento jurídico em vigor
e, como visto acima, possibilita a escorreita implementação dos objetivos assistenciais da FBS.
Os convênios em análise teriam sido firmados e implementados de forma escorreita,
respeitando-se a legislação reguladora.
FBS E PROGESCAL
Neste caso, argumenta que estes convênios foram firmados com objetivo o
investimento em áreas de desenvolvimento sustentável, participação voluntária e tecnologias
de gestão.
Os projetos informados guardam estreita relação com a área de atuação do Instituto
Progescal e os seus próprios fins sociais, já que indubitavelmente contribuíram e vêm
contribuindo para uma melhor operacionalidade de hospitais, entidades de assistência social,
bibliotecas e escolas.
Assevera que além da descrição técnica dos projetos, estão disponíveis nos
documentos anexos detalhadas demonstrações de aplicação dos valores repassados pelo
Instituto Progescal, o que retiram quaisquer dúvidas que poderiam existir sobre a legalidade
dos termos firmados com a FBS.
Haveria um equivoco na conclusão de que houve remuneração presumida da diretoria
pelo simples fato de ter havido repasses financeiros de uma entidade para outra, pois, tal como
a FBS, o Instituto Progescal é uma entidade sem fins lucrativos, onde é presumida a não
ocorrência de distribuição de lucros e valores para seus associados.
Também não procede a afirmativa que o Presidente do Instituto Progescal é também
diretor e fundador da requerida, posto que o presidente do primeiro instituto é o Sr. Erlie Lenz
César Filho e o diretor e fundador da FBS é o Sr. Erlie Costa Lenz César, portanto, pessoas
distintas, fatos que por si só afasta a tese de remuneração de dirigente e mais do que isso
demonstram o nível de desatenção e desrespeito ao contribuinte com que foi realizada a
presente fiscalização.
FBS E INSTITUTO SOCIAL E ESPORTIVO HOSANA
Assevera que existência deste convenio é indubitável, devidamente assinados, o
Instituto Conveniado existe, tem estatuto registrado, CNPJ informado, recebeu os valores
lançados na contabilidade e provados pelos recibos anexos e tinha como objeto a promoção da
prática desportiva para crianças e adolescentes em situação de risco.
Defende que as declarações da Sra. Rosane Barros às fls 225, presidenta da
conveniada são contraditórias e inconclusivas, pois ela não nega nem afirma peremptoriamente
a validade de sua assinatura nos convênios e recibos, mas chega a negar a existência dos
convênios e afirma ter recebido valores infinitamente menores do que os repassados.
Argumenta que a relação entre as entidades ficava a cargo da consultoria para projetos
da FBS, que mensalmente visitava os projetos, atestava seu funcionamento e repassava o valor
dos convênios, entregando a contabilidade os recibos de tais valores. Ao tempo da renovação
dos convênios essa mesma consultoria confirmava o funcionamento do projeto e a necessidade
de sua renovação.
Afirma que os recibos e o convênio do projeto referem-se a valores que efetivamente
foram desembolsados pela requerida para projetos sociais, contudo, se eventualmente esses
valores não foram repassados para esses projetos a principal lesada é a FBS.
Afirma ainda que aguarda a apuração da polícia civil sobre a falsidade ou legitimidade
dos convênios e recibos, para tomar as providências necessárias, pois caso sejam legitimas as
assinaturas dos representantes legais da conveniada, o termo de fls. 225 é uma confissão de
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000762/2010-14

estelionato contra a FBS e em seu prejuízo. Caso não sejam legitimas as assinaturas nos
documentos do referido convênio, certamente o inquérito apontará os responsáveis por tal
fraude.
A FBS como principal lesada do fato já abriu sindicância internas para apurar a
conduta dos funcionários e voluntários envolvidos na consultoria desse projeto e qualquer
novidade do seu procedimento interno será informada às autoridades competentes.
Pelos fatos narrados, imputar suspensão da imunidade da FBS por eventuais fraudes
na consecução desse convênio do Instituto Hosana é puni-la duas vezes, pois a requerida
efetivamente fez os gastos para o referido convênio, se tais gastos não se concretizaram a FBS
é a principal lesada. A prova da sua idoneidade é a quantidade enorme convênios similares que
foram vasculhados pela fiscalização e esbarraram na sua grandeza social e efetividade, se neste
convênio tal fato não se repetiu foi pela presença e gente inescrupulosa e gananciosa, que
fraudou a requerida.
DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA FUNDAÇÃO BÊNÇÃOS DO SENHOR
Defende que o caso em tela trata de imunidade tributária, já que tal condição advém
diretamente da Constituição Federal, que dispõe em seu Art. 150, inciso VI, alínea “c” e se
estabelece como uma limitação constitucional ao poder de tributar, que se consubstancia em
uma vedação constitucional que tem por objetivo a garantia do cidadão contra o abuso do
poder de tributar por parte do Estado.
Atualmente, os requisitos para que uma entidade seja considerada sem fins lucrativos,
para efeito do gozo da imunidade tributária aqui tratada, encontram-se no Art. 14 do Código
Tributário Nacional, consolidada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal e pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, e não do Art. 170 do Decreto n° 3.000/99, como incorretamente
destaca o i. auditor.
Assim, as exigências contidas em referido artigo são concomitantemente previstas
para se alcançar o Título de Utilidade Pública Federal que, desta forma, se materializa em
documento público no sentido de reconhecer que a instituição é imune a impostos sobre seu
patrimônio, rendas ou serviços por ela prestados.
Aduz que os requisitos para obtenção do Título de Utilidade Pública Federal estão
estipulados pelo Decreto n° 50.517/61, que são, inclusive, mais extensos que os delineados
pelo art. 14 do CTN e pela própria Lei 12.101/2009.
E, obviamente, quem pode mais, pode menos, ficando configurado que a instituição
cumpre ditames que vão além do necessário para gozar da imunidade aqui analisada.

3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (DF) houve por bem julgar parcialmente procedente a impugnação, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DA IMUNIDADE/ISENÇÃO.
Devido à segurança jurídica, e a conjugação dos comandos da Lei no 9.532/97 e do CTN, e,
ainda levando em consideração o dolo destes autos, a decadência para a suspensão da
imunidade/isenção dar-se-á pelo art. 173, I do CTN.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. FRUIÇÃO. REQUISITOS.
Para que a entidade se enquadre na condição de imune, deve cumprir, cumulativamente, três os
requisitos: (a) não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (b) aplicar integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais; e (c) manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar a sua exatidão.
Na falta de cumprimento de quaisquer dispositivos, a autoridade competente tem o poder dever
de suspender o benefício.

Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000762/2010-14

MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EMISSÃO E PRORROGAÇÕES. CIÊNCIA.
Nos termos do ato administrativo que rege a matéria, a notificação do MPF e suas alterações
considera-se feita com a disponibilização desses instrumentos na internet, na página da RFB.
Impugnação Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, via do qual deduz as
alegações resumidas nos seguintes núcleos:
 Preliminares:
a) decadência total do período fiscalizado, incluído o exercício 2007, na
forma do art. 150, §4° do CTN, que se aplica à espécie;
b) nulidades no processo administrativo ocasionadas por: I) não
observância do Mandado de Procedimento Fiscal tanto em relação ao
seu prazo de vigência, II) como ao seu escopo, III) além do fato da
fiscalização ter exercido atos fora de suas atribuições legais, pois a
RFB não pode desconsiderar a natureza assistencial da FBS,
competência exclusiva à época do CNAS;
 Mérito:
c) falacioso o fundamento da decisão recorrida que a FBS agiu com
desvio de finalidade institucional em razão de: I) inexistir vedação
legal a entidade de assistência social manter atividade econômica para
subsidiar suas ações sociais e II) a contrário senso, a recorrente provou
ter aplicado integralmente seu superávit para manutenção de ações
sociais;
d) improcedente a afirmação da decisão recorrida que nos autos ficou
demonstrado distribuição de vantagens e remuneração indireta pela
recorrente aos seus diretores, pois os convênios usados para sustentar
tal afirmativa foram inteiramente regulares e tiveram como escopo a
ação social realizada pela recorrente em parceria com outras entidades
sem fins lucrativos; e
e) Diferentemente do que sustenta a decisão recorrida a contabilidade da
FBS é inteiramente regular.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000762/2010-14

DA DECADÊNCIA
7.Inicialmente, importa destacar que a decadência não foi suscitada pela
Recorrente na sua impugnação, tendo sido parcialmente reconhecida de ofício pela r. decisão
recorrida, nos termos do voto vencedor e da declaração de voto, abaixo reproduzidos:
Voto vencedor do Julgador Mário Sérgio Fernandes Barroso:
Peço vênia ao ilustre relator para discordar tão somente quanto a questão da
decadência.
Conforme relatório a suspensão da imunidade se deu em 05 de novembro de 2013.
Esta suspensão produziu efeitos para os anos-calendário de 2005, 2006 e 2007.
Primeiramente, observa-se que de acordo com o Código de Processo Civil (CPC),
artigo 210, a decadência deve ser conhecida de ofício.
Dessa forma, suscita-se a prejudicial de mérito da decadência.
Observa-se, que ligado ao princípio da segurança jurídica, a decadência regula a perda
de direito, no caso, a extinção de um direito por não ter sido exercido no prazo legal.
Especificamente para o fisco decadência é a extinção do direito em constituir o crédito
tributário.
Nos autos temos uma empresa que possuía a chamada imunidade, e também isenção.
Estes institutos não se confundem, pois, o primeira tira do campo do legislador constitucional
aqueles fatos que poderiam estar no campo de incidência tributária, a segunda, dispensa do
pagamento do tributo.
No caso, a suspensão da imunidade/isenção só tem sentido no campo tributário por
causa do lançamento que o fisco poderia realizar, pois, conforme já externado, a
imunidade/isenção só existem para dispensar tributos.
Como se esta explicação já não bastasse para relacionar imunidade/isenção com o
lançamento, a Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, que regulou o art. 150, VI, “c” da
Constituição Federal (CF), no art. 12, § 2o alínea “d” determinou que para o gozo da imunidade
a instituição está obrigadas a atender:
d) conservar em boa ordem , pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas,
bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar
sua situação patrimonial;
Ou seja, neste ponto a lei acima transcrita define uma regra de decadência, pois, além
dos cinco anos não se poderia mais questionar a imunidade/isenção. E, portanto também não
poderia mais efetuar nenhum lançamento.
Indo ao Código Tributário Nacional (CTN), lei materialmente de caráter
complementar, que regula de acordo com o art. 146, III, “b” da CF, entre outros, decadência
observa-se que referente ao lançamento por homologação, este foi tratado no art. 150 da CTN,
a saber:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame
da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
De acordo com o §4o transcrito acima, a decadência é cinco anos do fato gerador, a
não ser nos casos de dolo, fraude ou simulação. Nestes casos, a decadência é deslocada para o
art. 173 do CTN, a saber:
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000762/2010-14

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue- se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Ou seja, nos casos de dolo, fraude ou simulação, o direito de constituir o crédito
tributário, que seria o mesmo da suspensão da imunidade/isenção começaria a contar primeiro
dia do exercício seguinte.
No caso dos autos, está claro o dolo da requerente, pois, ela agia com o cedente de
mão - de – obra. Ademais, remunerou seus dirigentes de forma camuflada ao repassar recursos
à empresa de consultoria cujo presidente é membro do seu conselho diretor.
Portanto, como a suspensão foi em novembro de 2013, utilizando o art. 173 acima
transcrito, os efeitos desta suspensão só poderiam atingir a requerente em 2007. Ou seja, a
suspensão para os anos de 2005 e 2006 não poderiam mais serem proferidas por causa da
decadência.
De todo o exposto, voto por dar parcial provimento à impugnação para:
a) rejeitar as nulidades suscitadas;
b) reconhecer de ofício a decadência da suspensão da imunidade/isenção para os
anos – calendário de 2005 e 2006;
c) Manter a suspensão da imunidade/isenção para o ano-calendário de 2007.
Declaração de voto do Julgador Manoel Antonio Gadelha Dias:
Pedi vênia ao i. Julgador Relator Marcio Avito Ribeiro Faria e a quem mais o
acompanhou, para divergir, ainda que em parte, de suas conclusões no seu bem elaborado voto.
Nesta oportunidade, externo as razões de minha divergência parcial, as quais tive a
oportunidade de expor oralmente por ocasião da sessão de julgamento.
Cinge-se o ponto do dissenso ao tema da possibilidade de este Colegiado suscitar de
ofício a decadência do direito de a Fazenda Nacional promover a suspensão da isenção e/ou
imunidade da mencionada entidade.
Conforme consignado pelo Senhor Relator, a referida suspensão da isenção e/ou
imunidade alcançou os anos de 2005 a 2007, em razão da expedição de ato suspensivo apenas
em 2013.
Ao que parece, impactou o Senhor Relator o fato de a Fiscalização ter lavrado o
denominado Termo de Notificação Fiscal em 27/12/2010, cientificado à fiscalizada em
06/01/2011, dentro portanto do qüinqüênio decadencial.
Ocorre que, por lamentável descontrole administrativo, o aludido ato declaratório
suspensivo da isenção e/ou imunidade somente foi expedido em 04/11/2013 (publicado no
DOU de 05/11/2013).
Ora, nas palavras de Carlos Válder do Nascimento, in Comentários ao Código
Tributário Nacional, a decadência é o decaimento de um direito, é o instituto que dá causa a
extinção da obrigação, visando a não permitir à Fazenda Pública que eternize o direito de
constituir o crédito tributário.
No presente caso, deixou a Fazenda Nacional de observar o prazo de cinco anos
estabelecido no art. 173, I, do CTN, conforme bem demonstrou o Julgador Mário Sérgio
Fernandes Barroso, redator designado para o acórdão.
Com efeito, a mencionada suspensão da isenção e/ou imunidade é medida preparatória
ao lançamento, obrigatória a partir de 1997, após o advento da referida Lei no 9.430, de 1996,
que em seu art. 32, estabeleceu um procedimento prévio à constituição do crédito tributário
mediante a lavratura do auto de infração.
O aludido ato declaratório suspensivo da isenção e/ou imunidade, à toda evidência, se
insere na categoria de ato administrativo, assim entendido aquele que cria, modifica e extingue
direitos.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000762/2010-14

No caso, o citado ato declaratório suspensivo da isenção e/ou imunidade violou o
princípio da segurança jurídica, ao suprimir um direito da mencionada entidade após
transcorrido o qüinqüênio decadencial.
Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento de ofício da decadência parcial do direito
de a Fazenda Nacional promover a suspensão da isenção e/ou imunidade da citada entidade,
medida preparatória ao lançamento, consoante jurisprudência consolidada do antigo Segundo
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
Veja-se a ementa do Acórdão no 201-78.275, de 15/03/2015:
NORMAS PROCESSUAIS. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
PRAZO. A decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário,
uma vez ocorrida, é insanável e deve ser reconhecida de ofício (negritei),
independentemente do pedido do interessado. A decadência dos tributos lançados por
homologação, uma vez havendo antecipação de pagamento, é de cinco anos a contar
da data da ocorrência do fato.
Com essa considerações, renovando vênia ao i. Julgador Relator Marcio Avito Ribeiro
Faria e a quem mais o acompanhou, voto pelo reconhecimento, de ofício, da decadência do
direito de a Fazenda Nacional promover a suspensão da isenção e/ou imunidade da citada
entidade nos anos de 2005 e 2006, mantendo, contudo, a suspensão da isenção e/ou imunidade
no ano de 2007.

8.Verifica-se que a DRJ, considerando que as condutas praticadas pela Recorrente
foram dolosas, houve por bem reconhecer, ex officio, a decadência do direito da Fazenda Pública
promover a suspensão da sua imunidade/isenção em relação aos anos de 2005 e 2006, mediante a
contagem do prazo na forma do artigo 173 do CTN.
9.A seu turno, a Recorrente sustenta que, além da inocorrência de dolo, a
contagem do prazo decadencial deve ser realizada nos termos do §4° do artigo 150 do CTN, que
se coaduna e sistematiza com a regra de conservação documental prevista na alínea “d” do §2°
do artigo 12 da Lei n° 9.532, de 1997.
10.Sobre dolo, ensina Guilherme de Souza Nucci:
(...)
Preferimos o conceito finalista de dolo, ou seja, é a vontade consciente de realizar a conduta
típica. Estamos convencidos de que todas as questões referentes à consciência ou à noção da
ilicitude devem ficar circunscritas à esfera da culpabilidade. Quando o agente atua, basta que
objetive o preenchimento do tipo penal incriminador, pouco importando se ele sabe ou não que
realiza algo proibido. Portanto, aquele que mata alguém age com dolo, independentemente de
acreditar estar agindo corretamente (como o faria o carrasco nos países que possuem pena de
morte). Lembremos que há pessoas, com falsa percepção da realidade onde estão inseridas,
podendo agir com vontade de praticar o tipo penal, mas convencidas de que fizeram algo certo,
não significando, pois, que agiram sem dolo. Agir dolosamente, vale dizer, com vontade de
concretizar a conduta típica, é atribuível a qualquer ser humano, pois se trata de uma
apreciação do conteúdo do tipo penal no círculo dos pensamentos da pessoa individual e no
ambiente do agente, marchando na mesma direção e sentido que a valoração legal (cf. Bustos
Ramírez, Obras completas, v. I, p. 827). (...)1.

1 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal, Capítulo XIV, 10a edição revista, atualizada e ampliada,
editora Forense, 2014.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000762/2010-14

11.Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. RECURSO
DO MP. TEORIA FINALISTA. CULPA E DOLO NO FATO TÍPICO. DEPOIMENTO DOS
POLICIAIS. RELEVANTE FORÇA PROBATÓRIA SE CONEXA COM OUTROS
ELEMENTOS PROBANTES. INEXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO. NÃO
FICOU CONFIGURADO O BINÔMIO 'CONSCIÊNCIA DO FIM/QUERER DO AGENTE.
ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O dolo é, em síntese, a vontade consciente de realizar os elementos objetivos do tipo penal.
A essência do dolo reside na conduta, a finalidade que se tem para mover. Dolo, nesse sentido,
é o elemento subjetivo, o que está na cabeça do agente, sua intenção, finalidade.
2. É relevante mencionar que para a Teoria Finalista, acolhida pela reforma do Código Penal
Brasileiro de 1984 - postulado deixado por Hans Welzel - o dolo e a culpa integram a conduta,
dentro da dimensão subjetiva do Fato Típico.
(...)
(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT); 1a Turma Criminal;
Apelação no 20120510014172APR; Relator Desembargador Silva Lemos; j. 15.12.2014; DJE
27.01.2015; p. 314)

12.Conclui-se, portanto, que dolo pode ser considerado como “a vontade
consciente de realizar a conduta típica”.
13.Segundo o Parecer Conclusivo de e-fls. 456/476, que conferiu fundamento ao
Despacho Decisório e ao Ato Declaratório Executivo de e-fls. 477/478, culminando na
suspensão da imunidade tributária e isenção, as condutas típicas das quais a Recorrente é
acusada, vedadas pelas alíneas “a” a “d” do §2° do artigo 12 da Lei n° 9.532, de 1997,
consubstanciaram-se em:
 exercício de atividades distintas - in casu, cessão de mão-de-obra – daquelas
relacionadas com os seus objetivos institucionais;
 falta de apresentação da documentação referente aos lançamentos contábeis
das despesas com assistência social; e
 remunerar, mesmo que indiretamente, um dos seus membros.
14.Salta aos olhos, portanto, que à exceção da falta de apresentação de
documentos, de caráter omissivo, as demais condutas têm natureza eminentemente dolosa, vale
dizer, somente podem ser praticadas mediante a vontade consciente do agente de vir a realizá-
las, como é o caso do exercício de atividades distintas e da remuneração de dirigentes.
15.Por conseguinte, não obstante a avaliação da efetiva infração aos requisitos
prescritos pelo §2° do artigo 12 da Lei n° 9.532, de 1997, constituir matéria inerente ao mérito a
ser adiante examinado, o elemento doloso do tipo infracional, ao menos em tese, se encontra
presente.
16.No mais, anote-se que o prazo de guarda de documentos a que alude a alínea
“d” do §2° do artigo 12 da Lei n° 9.532, de 1997, não tem qualquer relação com o prazo para a
declaração da suspensão da isenção e/ou imunidade, que é medida preparatória ao lançamento,
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000762/2010-14

nos termos do artigo 32, §6o, II da Lei no 9.430, de 19962. Nesse contexto, ainda que não se possa
exigir do interessado documentos anteriores ao prazo de 05 anos da sua emissão, a fiscalização
pode se valer de outros meios de acesso às informações fiscais, desde que respeitando os prazos
do §4o do artigo 150 ou do artigo 173 do CTN, este último nos casos de dolo, fraude ou
simulação.
17.Outrossim, na medida em que se cuida de imunidade e/ou isenção, não há o
que se falar em antecipação do pagamento de tributo, condição sine qua non para a aplicação do
artigo 150 do CTN, que soa:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob
condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do
saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do
fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-
se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

18.Conseguintemente, não há reparos a fazer na r. decisão recorrida, no que
concerne à decadência.
DAS NULIDADES
19.Preliminarmente, suscita a Recorrente a ocorrência de nulidades no trâmite
processual, consistentes na (i)prática de ato fora da vigência do MPF; (ii)ato de notificação fiscal
praticado fora do escopo do MPF e (iii) incompetência da fiscalização para desconsiderar sua
condição de entidade beneficente de assistência social.
20.Nessa toada, cumpre destacar que a eventual ocorrência de irregularidades na
emissão do MPF, ou mesmo a sua ausência, não acarretam, per se, a nulidade do lançamento, tal
como tem decidido reiteradamente a C. Câmara Superior deste Sodalício, conforme exemplifica
a seguinte ementa:
(...)
AUSÊNCIA
DE
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si sós, não induzem à nulidade do processo
administrativo fiscal, uma vez que tal instrumento serve como mero controle da atividade fiscal
e não como um limitador da competência dos auditores, que possui contornos legais próprios.
(CSRF, 2a Turma, Acórdão 9202-008.028, j. 23.07.2019)

2 L. 9.430/1996: “Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de requisitos
legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo. (...) § 6o. Efetivada a suspensão da
imunidade: (...) II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.”
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000762/2010-14

21.Do julgamento acima referido, confira-se o seguinte excerto do voto condutor
de lavra da Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, cujos fundamentos adoto como razão de
decidir:
Cabe destacar, inicialmente, que o poder conferido ao particular de dar início ao
processo administrativo decorre do direito de petição, conferido ao cidadão pelo texto
constitucional, com garantia fundamental, conforme disposição do art. 5o, inciso XXXIV, da
Constituição Federal:
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a)
o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos
ou contra ilegalidade ou abuso de poder; (...).
Em observância a esse princípio, o parágrafo único do art. 6o da Lei n.o 9.784/99
(regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal) assevera que é
vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o
servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.
De forma específica, o Decreto 70.235/1972 (dispõe sobre o processo administrativo
fiscal) assim trata do tema:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Assim, tem-se que o início do processo administrativo fiscal ocorre por iniciativa do
contribuinte, em exercício do direito de defesa, por meio da apresentação da sua impugnação,
que se consubstancia no marco inicial do processo administrativo fiscal.
Portanto, o momento anterior à impugnação trata-se de uma fase inquisitorial, por
meio da qual a administração tributária dispõe de amplo poder de investigação para a apuração
de fatos que possam configurar ilícitos administrativos tributários, razão pela qual não se exige
a garantia do contraditório.
Nesse contexto, observa-se que, embora a apresentação do MPF integre o
procedimento adequado a ser adotado pela fiscalização, a sua ausência, no presente caso
concreto, não enseja a nulidade do processo administrativo fiscal, pois não houve prejuízo
algum ao contribuinte ou qualquer arbitrariedade da fiscalização, que agiu dentro da sua
competência legal, no exercício de atividade vinculada.
Dessa forma, assiste razão à Procuradoria da Fazenda Nacional em seus argumentos
quanto ao tema.
Cumpre acrescentar que as questões acerca das irregularidades na sua emissão ou sua
eventual ausência não tornam, por si só, nulo o lançamento, porque o MPF se consubstancia
em um instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais,
não possuindo, em regra, relevância externa apta a macular o processo, mormente quando não
ocasiona prejuízo à defesa.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho pacificou entendimento segundo o
qual eventuais irregularidades atinentes ao MPF não induzem à nulidade, uma vez que tal
instrumento serve como mero controle da atividade fiscal e não como um limitador da sua
competência, que possui contornos legais.
Assim, o que limita a competência atribuída ao auditor fiscal é a legislação a ela
relativa, fundamentada nas normas constitucionais.
Com a análise dos autos, nota-se que não houve demonstração da existência de
excessos ou arbitrariedades realizadas pela fiscalização e que foi efetivamente oportunizado ao
contribuinte o contraditório e a ampla defesa, na fase litigiosa do procedimento, motivo pelo
qual não se vislumbra a existência de nulidade.
(original sem grifo)

22.A matéria, aliás, não comporta mais discussão no âmbito deste Sodalício,
encontrando-se pacificada nos termos das Súmulas CARF nos 46 e 171, in verbis:
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000762/2010-14

Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos
em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.

23.Já a alegação de incompetência da fiscalização para desconsiderar a condição
de entidade beneficente de assistência social é manifestamente improcedente, uma vez que os §§
1o e 3o do artigo 32 da Lei no 9.430, de 1996, são categóricos ao conferir-lhe tal atribuição.
Confira-se:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de requisitos
legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
§1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de que trata a alínea
c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está observando requisito ou condição
previsto nos arts. 9o, § 1o, e 14, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional, a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que
determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da
infração.
(...)
§3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
(...)

24.Não há, dessarte, nulidades a serem proclamadas.
DO MÉRITO
25.Quanto ao mérito, alega a Recorrente, em apertada síntese, que não há vedação
legal que impeça entidade de assistência social de manter atividade econômica para subsidiar
ações sociais, tendo comprovado ter aplicado integralmente seu superávit na manutenção destas;
bem como que não houve distribuição de vantagens e remuneração indireta aos seus diretores,
pois os convênios usados foram inteiramente regulares e tiveram como escopo a ação social
realizada em parceria com outras entidades sem fins lucrativos; além da sua contabilidade estar
inteiramente regular.
26.Pois bem, os artigos 1o e 3o dos Estatutos Sociais de e-fls. 148/157 definem
com clareza a ausência de fins lucrativos e os objetivos sociais da Recorrente, litteris:
ARTIGO 1o - A FUNDAÇÃO BENÇÃO DO SENHOR, doravante designada simplesmente
FBS, formalizada por escritura pública lavrada em Notas do 7o Ofício desta cidade - livro 2672
- fls. 165 - em 20.06.1985 - é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos com
autonomia patrimonial, administrativa e financeira.
(...)
ARTIGO 3o - A FBS tem por finalidade empreender a Assistência Social, e sua ênfase na
Beneficência e na Promoção Humana Geral, direcionadas em especial às crianças,
adolescentes, idosos e portadores de deficiência e, como meios de realizar seus objetivos
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000762/2010-14

propõe-se a: I) na ênfase da Beneficência, manter creches, centros de convivência e
ressocialização para idosos, bem como outros estabelecimentos voltados para a assistência à
terceira idade, centros de reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e sua
ressocialização, centros para atendimento e recuperação de dependentes químicos,
ambulatórios médicos e odontológicos provido de ambulância, bem como promover a
prestação de serviços para pesquisas e produção de fármacos e vacinas, efetuar doações a
outras entidades, orfanatos, creches, abrigos, hospitais, programas educacionais e sociais de
rádios e, televisão, II) na ênfase da Promoção Humana, promover a alfabetização de adultos, o
treinamento de alfabetizadores, a elaboração, impressão e distribuição de publicações e
cadernos voltadas para alfabetização e alfabetizadores de adultos, crianças e adolescentes, o
apoio e a promoção de integração ao mercado de trabalho, realizar cursos de qualificação
profissional, prestação de serviços de informática, serviços gerais, técnicos e administrativos,
terceirização em geral, conservação e limpeza, mão-de-obra em geral, recrutamento e seleção,
treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos - PARÁGRAFO 1o - Com a finalidade de
promover, manter, desenvolver e incentivar os seus programas institucionais a FBS poderá
firmar convênios, acordos e contratos com entidades públicas ou particulares, pessoas físicas
ou jurídicas.

27.Desse modo, a priori, a atividade desempenhada pela Recorrente goza da
imunidade de que trata a alínea “c” do inciso VI do artigo 150 da Lex Maxima, assim redigido:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
(...)

28.Contudo, a dicção do indigitado preceito constitucional é de meridiana clareza
ao indicar que a imunidade dependerá do atendimento de requisitos previstos em lei.
29.Nesse passo, os artigos 9o e 14 do Código Tributário Nacional assim dispõem:
Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - cobrar imposto sobre:
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem
fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação dada
pela Lei Complementar no 104, de 2001)
(...)
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos
seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
(Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000762/2010-14

§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade
competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os
diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo,
previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

30.Na órbita da legislação ordinária, a matéria é tratada no artigo 12 da Lei no
9.532, de 1997, que à época dos fatos ostentava a seguinte redação:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição, considera-se
imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais
houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter
complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
§ 1o (vide ADIN no 1802)
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas a
atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados; (redação
vigente à época dos fatos)
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos
sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das
formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem
assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação
patrimonial;
(...)
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em
ato da Secretaria da Receita Federal;
f) (vide ADIN no 1802)
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para
gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas
atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento das
entidades a que se refere este artigo.
§ 3o. Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas
ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido resultado, integralmente, à
manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. (Redação dada pela Lei no 9.718,
de 1998)

31.Já na esfera regulamentar, o tema era veiculado pelo artigo 170 do Decreto no
3.000, de 1999 (RIR/99), in verbis:
Art. 170. Não estão sujeitas ao imposto as instituições de educação e as de assistência social,
sem fins lucrativos (CF, art. 150, inciso VI, alínea "c").
§ 1o. Para os efeitos deste artigo, considera-se imune a instituição de educação ou de
assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à
disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos (Lei no 9.532, de 1997, art. 12).
§ 2o. Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superavit em suas contas
ou, caso o apresente em determinado exercício, destine o resultado, integralmente, à
manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais (Lei no 9.532, de 1997, art. 12, §
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000762/2010-14

2o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10).
§ 3o. Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo estão obrigadas a
atender aos seguintes requisitos (Lei no 9.532, de 1997, art. 12, § 2o):
I - não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
II - aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos
sociais;
III - manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das
formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
IV - conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem
assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação
patrimonial;
V - apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em
ato da Secretaria da Receita Federal;
VI - recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a
contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as
obrigações acessórias daí decorrentes;
VII - assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para
gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas
atividades, ou a órgão público;
VIII - outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento das
entidades a que se refere este artigo.

32.Já no que concerne à isenção, o artigo 15 da Lei no 9.532, de 1997, e o artigo
174 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), assim dispunham:
Lei no 9.532, de 1997:
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e
científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido
instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins
lucrativos. (Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao imposto de
renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido, observado o disposto no
parágrafo subseqüente.
§ 2o Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a "e" e § 3° e
dos arts. 13 e 14.
RIR/99:
Art. 174. Estão isentas do imposto as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e
científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido
instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins
lucrativos (Lei no 9.532, de 1997, arts. 15 e 18).
§ 1o. A isenção é restrita ao imposto da pessoa jurídica, observado o disposto no parágrafo
subseqüente (Lei no 9.532, de 1997, art. 15, § 1o).
§ 2o. Não estão abrangidos pela isenção do imposto os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável (Lei no 9.532, de 1997,
art. 15, § 2o).
§ 3o. Às instituições isentas aplicam-se as disposições dos §§ 2o e 3o, incisos I a V, do art. 170
(Lei no 9.532, de 1997, art. 15, § 3o).
§ 4o. A transferência de bens e direitos do patrimônio das entidades isentas para o patrimônio
de outra pessoa jurídica, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, deverá ser efetuada pelo
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000762/2010-14

valor de sua aquisição ou pelo valor atribuído, no caso de doação (Lei no 9.532, de 1997, art.
16, parágrafo único).
§ 5o. As instituições que deixarem de satisfazer as condições previstas neste artigo perderão o
direito à isenção, observado o disposto no art. 172 (Lei no 9.430, de 1996, art. 32, § 10).

33.Por via de consequência, em relação ao período em questão (2007), é indene de
dúvidas que tanto a imunidade quanto a isenção dependiam do atendimento dos requisitos
estampados no acima reproduzido artigo 170 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99).
34.Inicialmente, impende ressaltar que a natureza e o caráter das receitas
auferidas pelas entidades não estão incluídos entre os requisitos condicionais da
imunidade/isenção, até mesmo porque estas se relacionam com a destinação dos recursos para as
finalidades essenciais da instituição, e não com a sua obtenção. Dessa maneira, a circunstância
de a Recorrente eventualmente atuar como cedente de mão-de-obra não constitui aspecto que,
isoladamente considerado, possa configurar desvio da finalidade de instituição beneficente de
assistência social. É o que se depreende da leitura do artigo 171 do RIR/99, ao estabelecer que
“A imunidade de que trata esta Seção é restrita aos resultados relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nela mencionadas (CF, art. 150, § 4o)”.
35.Já no que tange à falta de apresentação da documentação pertinente, o Parecer
Conclusivo de e-fls. 456/476 foi absoluto ao assinalar que “apesar de devidamente INTIMADA e
REINTIMADA para tal, a Representada não logrou apresentar a documentação referente aos
lançamentos contábeis das despesas com assistência social, restando claramente descumprida
outra dás condições à manutenção do benefício fiscal”.
36.Os seguintes excertos da Representação Fiscal de e-fls. 03/22 conferem
maiores detalhes sobre a omissão relacionada à apresentação da documentação contábil:
A FBS apurou superávit nos três exercícios auditados, conforme registrado em suas
Demonstrações de Resultado do Exercício escrituradas nos Livros Diários n.°s 20, 22 e 24 e na
Ficha 39 - Origem e Aplicações de Recursos das DIPJ 2006, 2007 e 2008, conforme
discriminado no quadro abaixo:

Frente a esta constatação, coube à fiscalização apurar se este resultado foi integralmente
destinado a programas de assistência social, conforme determina o parágrafo 2o do Art.170 do
Decreto n.° 3.000/99.
Inicialmente cabe esclarecer que a FBS promove a assistência social através de repasses a
outras instituições que executam programas sociais custeados pela FBS, por meio de
convênios. Os repasses a esses programas estão registrados em contas individualizadas cujo
título faz referência ao programa e o histórico faz referência ao nome da Instituição
conveniada. Através de sua contabilidade foi detectada apenas a existência de folha de
pagamento de uma creche mantida diretamente pela FBS. As demais ações assistenciais são
executadas de forma indireta, através de convênios com terceiros para implementação de
programas assistenciais.
No Termo de Intimação Fiscal de 21/06/2010, a FBS foi intimada a apresentar, dentre outros
documentos, no prazo de 5 dias úteis, todos os comprovantes de receitas, custos e despesas.-
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000762/2010-14

Como não houve atendimento no prazo estabelecido, em 12/07/2010, foi lavrado novo Termo
intimando a FBS a apresentar, no prazo de 5 dias úteis, os comprovantes de despesas, contratos
e demais documentos referentes aos lançamentos contábeis de despesas com assistência social
relacionados em planilha anexada ao Termo. A planilha em questão trazia discriminada a data,
o código da-conta, o valor, a contrapartida e o histórico dos lançamentos com despesas com
assistência social extraídos da contabilidade apresentada em arquivo digital pelo contribuinte.
O contribuinte apresentou parte dessa documentação. Após o exame dos contratos e recibos
apresentados, foi lavrado Termo de Reintimação Fiscal em 20/10/2010, através do qual a FBS
foi reintimada a apresentar os documentos comprobatórios dos lançamentos contábeis não
apresentados até então ou apresentados parcialmente, conforme discriminados nas planilhas
anexos I e II do referido Termo. Nesses anexos foi feita uma filtragem dos programas e
instituições que teriam recebido os repasses mais expressivos, conforme quadro resumo abaixo:
[...]
Muitos dos recibos apresentados não traziam a identificação do signatário, razão pela qual o
contribuinte foi intimado a esclarecer o nome, CPF, cargo ou função das pessoas que assinaram
os recibos emitidos pela ALFALIT BRASIL, ASSOCIAÇÃO AMOR E VIDA, ISEH -
INSTITUTO SOCIAL E ESPORTIVO HOSANNA e INTEB - INSTITUTO TÉCNICO-
PROFISSIONALIZANTE
DE
FORMAÇÃO,
TREINAMENTO
E
DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO.
Até a presente data, não houve por parte da FBS qualquer manifestação no sentido de atender
às sucessivas intimações com o teor acima citado. O contribuinte não apresentou
documentação que permitisse o cotejo com sua escrituração referentes aos custos e despesas
lançados com programas de assistência social. Tal conduta configura descumprimento ao
requisito previsto no inc. IV, do parágrafo 3o do Art.170 do Decreto n.° 3.000/99, o qual
determina que a instituição deverá "conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos,
contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a
efetivação de suas despesas". Desde junho de 2010, a Fundação vem sendo intimada a
apresentar documentação comprobatória de custos e despesas lançadas nos anos-calendário de
2005, 2006 e 2007. Ao deixar de fazê-lo, o sujeito passivo deixou também de comprovar que
destina integralmente o seu superávit à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos
sociais, conforme previsto no parágrafo 2o do Art.170.

37.Muito embora, conforme visto no tópico anterior, não se possa falar na
decadência do direito da Fazenda Pública promover a suspensão da imunidade/isenção em
relação ao ano 2007, dúvidas não há quanto à impossibilidade de se exigir documentos anteriores
ao prazo de 05 anos da sua emissão, nos termos do inciso IV do §3o do artigo 170 do Decreto no
3.000, de 1999 (RIR/99).
38.Conforme se verifica às e-fls. 44/46, a Recorrente foi intimada em 23.06.2010
a apresentar, entre outros documentos, “Todos os comprovantes das receitas, custos e
despesas”. Confira-se:
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000762/2010-14

39.Portanto, ao tempo da intimação, encontrava-se a Recorrente obrigada a
apresentar os documentos emitidos no prazo de até 05 anos, abrangendo aqueles inerentes ao ano
de 2007.
40.Destarte, à mingua da oportuna apresentação à fiscalização dos comprovantes
solicitados, restou desatendido o disposto nas alíneas "c" e "d" do § 2o do artigo 12 da Lei n°
9.532, de 1997, fator suficiente para a suspenção da imunidade e isenção.
41.Em adição à deficiência na apresentação da documentação, a fiscalização
também logrou êxito em demonstrar que a Recorrente destinou recursos, de forma espúria, para
o Instituto Social e Esportivo Hosanna – ISEH, não aplicados em assistência social, conforme
relatado nos seguintes trechos da Representação Fiscal de e-fls. 03/22:
2 - INSTITUTO SOCIAL E ESPORTIVO HOSANNA - ISEH
A FBS apresentou à fiscalização Termo de Convênio firmado em 01 de janeiro de
2006, com o INSTITUTO SOCIAL E ESPORTIVO HOSANNA, localizado na Rua Honduras,
109, no bairro da Penha - Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob n.° 04.699.793/0001-30.
O convênio traz por objetivo a implantação de programas esportivos para crianças e
adolescentes em situação de risco pessoal e social.
Na contabilidade da FBS, constam os seguintes lançamentos de repasses para
programas sociais conveniados com o ISEH:

Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000762/2010-14

Com o intuito de confirmar a veracidade dessas informações foi emitido Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF n.° 0718500.2010.00320 do tipo diligência fiscal. Em 11/11/2010,
dirigi-me, acompanhada de meu supervisor de equipe, ao endereço cadastral do ISEH e
constatei tratar-se de uma residência. Lá confirmei tratar-se da sede do Instituto e fui informada
que a sua representante legal, Sra.Rosane do Nascimento Barros, não se encontrava no local. O
Termo de Diligência Fiscal foi assinado pelo Sr.Marcelo Pires Pascotto, CPF: 864.267.617-53.
Dentro do prazo estipulado, a Sra.Rosane entrou em contato comigo para agendar uma
entrevista.
Em 17 de novembro de 2010, a Sra.Rosane compareceu a esta Delegacia e declarou
ser de fato a representante legal do Instituto Social e Esportivo Hosanna a partir de 2006.
Afirmou que o Instituto nunca funcionou efetivamente e que nunca houve qualquer ligação,
projeto ou programa social entre o Instituto e a Fundação. Esclareceu que o único contato que
teve com a Fundação foi através do Sr. Luiz Eduardo de Souza Dias que foi quem lhe repassou
o Instituto no ano de 2006. Em 2007, entre os meses de maio e junho, o Sr. Luiz Eduardo a
procurou para que prestasse serviços de assessoria em uma mina de água mineral situada em
Cachoeira de Macacu. Afirmou que chegou a prestar o serviço de assessoria técnica, pelo qual
foi remunerada pela quantia de aproximadamente R$15.000,00 a R$20.000,00, pagos através
de 3 cheques. Esclareceu que, na ocasião, assinou alguns recibos de valores em torno de
R$50,00 a R$200,00. Ao ser indagada se reconhecia a sua assinatura no Termo de Convênio do
Instituto com a Fundação afirmou que a assinatura se parece com a sua, mas não se recorda de
tê-lo assinado. Ao lhe serem exibidos os recibos com o logotipo do Instituto apresentados pela
Fundação em atendimento às nossas intimações, não reconheceu a sua assinatura em vários
deles e afirmou não se lembrar de tê-los assinado e que o Instituto nunca emitiu tal documento
com algum tipo de logotipo.
Essas declarações constam do Termo de Declaração, anexado a esta Representação. O
Termo de Declaração foi lavrado em 17 de novembro de 2010, às 11:50 horas, na presença do
Sr.Carlos Alberto Pinto, acompanhante da declarante, e Sr. Raimundo da Silva, AFRFB e
Chefe da Equipe Fiscal n.° 04. Posteriormente, foi verificado que este Termo foi lavrado com a
data de 17 de novembro de 2011. Foi feito contato com a Sra. Rosane e ela retornou a esta
Delegacia para assinar o novo Termo com a data retificada. Esses Termos encontram-se
anexados a esta Representação. Em nossos cadastros foi constatado que o ISEH entregou
Declaração de Imposto de Renda na condição de Inativa nos exercícios de 2002, 2003, 2004,
2005 e 2006, o que ratifica as informações prestadas por sua representante legal.
Com base nas informações coletadas foi elaborada Representação Fiscal p/Fins Penais
a ser encaminhada às autoridades .competentes, uma vez que existem indícios que configuram,
em tese, a prática dos crimes de Falsificação de Documento Particular, previsto no Art.298 do
Código Penal.
Por todo o exposto, resta comprovado que também nos anos de 2006 e 2007 a FBS
não aplicou integralmente os seus recursos em assistência social, tal como o fizera em 2005,
verificando-se, portanto, o descumprimento das obrigações tributárias inerentes ao regime de
isenção tributária, por fatos que ensejam, em conjunto ou isoladamente, a suspensão/exclusão
do regime de isenção tributária para os anos-calendário de 2005, 2006 e 2007.

42.A Recorrente apenas tergiversa sobre os fatos narrados, não comprovando que
os recursos foram efetivamente destinados à finalidade assistencial. Ademais, a mencionada
sindicância interna que teria apurado a responsabilidade de um de seus colaboradores pelo desvio
em benefício próprio do convênio mantido com o referido Instituto Social e Esportivo
Hosanna – ISEH não constitui excludente da sua responsabilidade, ficando caracterizada a sua
culpa in elegendo e in vigilando, isto é, pela má escolha de seu preposto e pela falta de controle e
fiscalização das atividades por ele exercidas. Neste ponto, rememore-se o comando do artigo 136
do Código Tributário Nacional, que soa:
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000762/2010-14

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

43.Por derradeiro, a fiscalização apurou que o Instituto proGescal, denominado
IpG, com o qual foi estabelecido um Programa de Cooperação e Intercâmbio Sócio Educacional,
era presidido pelo Sr. Erlie Lenz César Filho, que também é instituidor e membro do conselho
deliberativo da Recorrente. Em relação às operações realizadas entre as partes, foram detectadas
diversas irregularidades, detalhadamente descritas na Representação Fiscal de e-fls. 03/22, a
saber:
A FBS apresentou à fiscalização Termo de Cooperação firmado em 18 de Janeiro de
2005, com o INSTITUTO proGESCAL, denominado IpG, visando a estabelecer um Programa
de Cooperação e Intercâmbio Sócio Educacional. Chama a atenção o fato de que o Termo de
Cooperação não traz o CNPJ do Instituto.
Nos termos do documento, o IpG é descrito como uma pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, com sede e escritório central na Av.Ayrton Senna, 2131, Bloco E,
Sala 216 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ. Em pesquisa aos nossos sistemas, foi
constatado que o endereço cadastral do IpG é Av.Ayrton Senna, 2150, Bloco E, Sala 216.
Compareci, acompanhada de meu Supervisor de Equipe Fiscal, o AFRFB Raimundo da Silva,
matrícula: 76264, ao endereço cadastral da empresa e constatamos que lá está localizado o
Casa Shopping, um shopping renomado especializado em lojas de móveis e decoração.
Procuramos a ^ administração do shopping e obtivemos a informação de que na sala 216 do
Bloco E funciona uma loja da Florense. Conversamos com o Sr.Sérgio Andrade, gerente
comercial do shopping há 25 anos, CPF n.° 373.942.077-49, documento de identidade n.°
2474483 - IFP-RJ, que nos informou que a referida sala pertenceu até um ano atrás ao Sr.César
Rómulo Silveira Neto, que lá funcionava um escritorio e que nunca ouviu falar no Instituto
PROGESCAL. O Sr.Sérgio nos forneceu ainda o n.° do CPF do ex-proprietário da sala :
373.942.077.49. De posse desses dados, efetuei pesquisa em nossos sistemas e estabeleci
contato pelo telefone número 21-24918144, com o Sr. César Rómulo Silveira Neto, no dia
09/12/2010, por volta das 12:40hs. Ele me informou que era o proprietário da sala em 2005,
2006 e 2007 e que o IpG funcionava lá e que ele era um dos colaboradores. Disse que o IpG
era urna empresa de consultoria, que não está mais funcionando e que durante a sua existência
houve apenas um projeto elaborado com a FUNDAÇÃO BÊNÇÃOS DO SENHOR. Afirmou
de não dispor de nenhuma documentação comprobatória deste projeto e que tudo estaria de
posse da FBS. Confirmou que a presidência do IpG é exercida pelo Sr.Erlie Lenz César Filho,
conforme consta nos dados cadastrais do Instituto.
O Sr.Erlie Lenz César Filho é também instituidor e membro do conselho deliberativo
da FBS. O parágrafo 3° do Estatuto da FBS dispõe que: "são vedadas as relações comerciais
entre a FBS e as empresas das quais qualquer Conselheiro ou Diretor, seja diretor, gerente,
sócio ou acionista majoritário."
O Termo de Cooperação entre o IpG e a FBS traz em sua cláusula primeira
- Do objeto:
"O PRESENTE Termo de Cooperação visa estabelecer um Programa de Cooperação
e Sócio-educacional entre IpG e a FBS, que será realizado por intermédio de trabalhos de
interesse comum entre as partes, visando, além do aperfeiçoamento da capacitação científica
educacional, tecnológica e social, contribuir para soluções da Sociedade e Cidadãos, nos
termos da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, para a Promoção do Desenvolvimento
Econômico e Social e do Combate à Pobreza, através da concepção, desenvolvimento,
implementação, capacitação e apoio à utilização de tecnologias de gestão para a melhoria do
desempenho da educação, assistência social, cidadania e de processos ou modelos e
posicionamentos estratégicos do desenvolvimento sustentável, com a participação voluntária
de cidadãos e de instituições da sociedade."
O Termo faz menção a trabalhos de estudos, análise e pesquisas, desenvolvimento de
tecnologias de Ação Social, desenvolvimento da capacitação de recursos humanos e promoção
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000762/2010-14

gratuita na educação e assistência social e serviços técnicos especializados intermediários de
apoio. Percebe-se que o objeto do convênio em nada tem a ver com assistência social, sendo no
máximo um trabalho de consultoria. O objeto é descrito de forma vaga e abrange muitas áreas
de interesse: desenvolvimento sustentável, participação voluntária, tecnologias de gestão.
Os lançamentos contábeis referentes aos valores repassados ao IpG, encontram-se
discriminados no quadro abaixo:

Temos que em 2005 foram lançados nesta conta R$256.852,00 e em 2006,
R$100.000,00. Valores esses lançados contra a conta caixa e não-comprovados através de
recibos ou quaisquer outros documentos. Acrescente-se a isto o fato do presidente de uma das
instituições ser membro da diretoria da outra e de as duas terem o mesmo contador responsável
pela entrega de suas declarações. A contratação de uma empresa cujo presidente é membro do
conselho diretor da FBS fere o seu próprio estatuto e nos autoriza a presumir que houve
remuneração indireta de seu diretor, o que é vedado pelo inciso I do parágrafo 3° do Art.170 do
Decreto n.° 3.000/99.
A fiscalização concluiu, portanto, que esses valores não foram aplicados em
assistência social, conforme determina o inciso II do parágrafo 3° do Art.170, uma vez que a
efetiva prestação do serviço de consultoria não foi comprovada, através de documentação hábil
e idônea, e não se pode considerar este tipo de serviço como assistência social.

44.Em relação a tais fatos, a Recorrente alega que a fiscalização confundiu-se em
relação ao nomes dos dirigentes, pois o presidente do Instituto proGescal é o Sr. Erlie Lenz
César Filho e o diretor e fundador da FBS é o Sr. Erlie Costa Lenz César, ou seja, seriam pessoas
distintas.
45.Aduz, ainda, que o Instituto proGescal firmou convênio com a Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), tendo os recursos sido destinados aos
seguintes projetos:
a. Sistema de Controle de Clínicas (SCC): Sistema de informática e gestão com
objetivo de dar alta produtividade, agilidade e confiabilidade aos processos de
aquisição e manipulação dos dados referentes à vida, à anamnese e à evolução
dos pacientes e dos diversos atendimentos oriundos na área de assistência
social, médica, odontológica, ambulatorial, fisioterapia, etc;
b. Sistema de Avaliação de Projetos Sociais (SAPS): Sistema que visa
possibilitar o incremento de recursos para apoio a projetos sociais através da
implementação de modernas técnicas e práticas para a correta gestão e
controle do portfólio de projetos, inclusive nas áreas médicas e educacional
em geral:
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000762/2010-14

c. Sistema de Controle de Acervo (SCA): Sistema que busca dar agilidade e
confiabilidade ao processo de gestão patrimonial, documental, processual,
voltados às entidades de assistência social, educacional e médica.
46.A r. decisão recorrida apreciou esses mesmos questionamentos da seguinte
forma:
DA REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTE
Não bastassem as infrações cometidas pela empresa e tratadas nos tópicos anteriores,
a fiscalização comprovou a ocorrência de remuneração, ainda que indiretamente, a um dos seus
membros, caracterizado está também o descumprimento do disposto no inciso I do art. 14 do
CTN, na alínea “a” do § 2o do art. 12 da Lei n° 9.532/1997 e no inciso I do § 3o do art. 170 do
RIR/99, sendo essa mais uma razão para suspensão da sua imunidade.
Vejamos que, diferentemente do alegado, não há questionamento fiscal sobre a
validade do convênio firmado entre FBS e IpG, tendo inclusive a fiscalização constatado que
houve repasses de recursos da FBS para o Instituto proGESCAL (IpG) por meio do acordo de
cooperação firmado entre ambas.
Contudo, a presidência do IpG é exercida pelo Sr. Erlie Lenz César Filho, que é
também instituidor e membro do conselho deliberativo da FBS, portanto a contratação de uma
empresa cujo presidente é membro do conselho diretor da FBS além de ferir o seu próprio
estatuto, autoriza a presumir que houve remuneração indireta de seu diretor, o que é vedado
pelo inciso I do parágrafo 3° do Art.170 do RIR/99.
Além disso, comprovou a fiscalização que os valores repassados ao IpG não foram
aplicados em assistência social, conforme determina o inciso II do parágrafo 3° do Art.170, do
RIR/99, uma vez que a efetiva prestação do serviço de consultoria não foi comprovada, através
de documentação hábil e idônea, sendo certo que, em principio, não se pode considerar esta
prestação de serviço como assistência social.
Mais uma vez a defesa se esconde atrás de retórica, deixando de provar que com
documentos hábeis e idôneos que não remunera dirigente, nem distribuí qualquer parcela de
seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título.
Olhando para a defesa nos deparamos com esta pérola retórica (fl. 521):
Ademais, é bisonha a afirmativa que o Presidente do Instituto Progescal é também
diretor e fundador da requerida, posto que o presidente do primeiro instituto é o Sr.
Erlie Lenz César Filho e o diretor e fundador da FBS é o Sr. Erlie Costa Lenz César,
portanto, pessoas distintas, fatos que por si só afasta a tese de remuneração de
dirigente e mais do que isso demonstram o nível de desatenção e desrespeito ao
contribuinte com que foi realizada a presente fiscalização.
Note-se que, em momento algum a fiscalização afirmou que o Presidente do Ipg -
Erlie Lenz César Filho - é fundador da requerida.
O que está comprovado nos autos, e relatado pela fiscalização, é que o Presidente do
Ipg é membro do conselho diretor da FBS, vejamos o que nos diz a Autoridade Fiscal (fl. 6):
Constavam como instituidores da FBS à época as seguintes pessoas físicas: (...)
4- Erlie Lenz César Filho, brasileiro, casado, portador do CPF n.° 708.989.877- 68 e
da carteira de identidade n.° 04769859-2, expedida pelo IFP;
Ora, não houve desatenção, muito menos desrespeito ao contribuinte, mas, tão
somente, a constatação de que a FBS ao repassar recursos, repita-se cuja efetiva prestação do
serviço de consultoria não foi comprovada, para o IpG, cujo presidente é membro do conselho
deliberativo da FBS, assim, entendeu a fiscalização que houve, na verdade, uma remuneração
indireta da FBS para o Sr. Erlie Lenz César Filho.
47.Como se vê, a r. decisão recorrida foi precisa ao identificar a incongruência
entre os argumentos defensivos, reeditados no recurso voluntário, e a acusação.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.602 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000762/2010-14

48.Entretanto, ainda que tenha ficado claro que o Sr. Erlie Lenz César Filho é
presidente Instituto proGescal e também instituidor e membro do conselho deliberativo da
Recorrente, tal coincidência, apesar de contrariar seu estatuto social, não é bastante para
presumir a ocorrência da remuneração de seus dirigentes pelos serviços prestados.
49.A despeito disso, não houve comprovação de que os valores repassados para o
Instituto proGescal foram aplicados em assistência social, não sendo intuitivo concluir, a partir
da descrição dos projetos mencionados pela Recorrente, que o convênio celebrado com a
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) teve aquela finalidade.
50.Desse modo, mesmo diante da fragilidade da prova a respeito da remuneração
indireta de dirigentes, não se vislumbra a indispensável comprovação da destinação dos recursos
para a assistencial social.
DISPOSITIVO
51.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, rejeito as preliminares
suscitadas e, no mérito, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 679
DF CARF MF
Original